Tribunal: STF
Processo: RE 651134
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada.



    2. Por outro lado, tratando-se de pleito que visa a definir o alcance do dispositivo de sentença transitada em julgado, também se mostra incabível o acolhimento em recurso extraordinário, por se tratar de questão de natureza jurídica infraconstitucional, que desafiaria recurso especial. A questão só poderia ser alçada ao crivo do Supremo mediante recurso de pronunciamento de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em última instância. Todavia, o recurso especial foi desprovido e já certificado o trânsito em julgado. Logo, preclusa a alegação, conforme bem sustentado pelos agravados.



    3. A arguição do agravo demonstra inconformismo com a conclusão proferida na ponderação entre a norma do artigo 5º, XXXVI, e a do artigo 100, § 1º, ambas da Constituição de 1988, e o Verbete Vinculante nº 17. Isto é, pretende nova interpretação, que equivale a novo julgamento da causa, medida notadamente inviável.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.